Tribunal: STF
Processo: ARE 1328211
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO PRINCIPAL - NÃO CONHECIMENTO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - APELAÇÃO ADESIVA - NÃO CONHECIMENTO - PREJUDICIALIDADE - REMESSA NECESSÁRIA— CONHECIMENTO DE OFÍCIO - SENTENÇA ILÍQUIDA - AÇÃO DE COBRANÇA - MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES - SERVIDOR PÚBLICO - JORNADA 12 X 36 - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 170/2014 - OPÇÃO - ENQUADRAMENTO AUTOMÁTICO - SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Considerando que o pleito recursal da parte autora foi concedido na sentença, não se conhece do recurso principal, por falta de interesse de agir. 2. Na dicção do art. 997, § 2º, do CPC, o recurso adesivo fica subordinado ao independente, de forma que o não conhecimento da apelação determina o não conhecimento da apelação adesiva. 2. Consoante a Lei Complementar Municipal n° 170/2014, art. 31, § 2º, o enquadramento do servidor optante pela jornada 12 x 36 é automática. 3. Decorridos mais de 60 dias previstos no art. 31, § 1º , da Lei n° 170/2014 impõe-se reconhecer o direito do autor ao recebimento da remuneração a partir do requerimento, considerando a impossibilidade de norma inferior impor limitação não prevista em lei. 4. Apelações principal e adesiva não conhecidas. 5. Sentença confirmada na remessa necessária.
    V.V.P.: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - GOVERNADOR VALADARES - MODIFICAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO - LEI COMPLEMENTAR N. 170/14- QUADRO DE VAGAS E PROCESSO SELETIVO - NECESSIDADE - IMPLANTAÇÃO AUTOMÁTICA E EFEITOS RETROATIVOS - IMPOSSIBILIDADE - ADICIONAL NOTURNO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE DIFERENÇA SALARIAL RETROATIVA - DESCABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA NA REMESSA NECESSÁRIA. 1- A Lei Complementar Municipal n. 170/14 oportunizou aos servidores de Município de Governador Valadares a opção pelas jornadas de trabalho de 40h ou 12x36h semanais. 2- A efetiva modificação da jornada, a que o servidor fizesse opção, dependeria da publicação de quadro de vagas pelo Executivo no interesse do serviço público, bem como da existência de processo seletivo na forma de regulamento específico - no caso, o Decreto n. 9.979/14. Recurso principal inadmitido por falta de interesse recursal, recurso adesivo, conseguintemente, não conhecido, nos termos § 2º do art. 997 do CPC/15; sentença reformada na remessa necessária (Des. Hilda Teixeira da Costa)”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso II, e 37, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “A Lei Complementar Municipal n° 170/2014, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos de Governador Valadares, estabelece que: 
    [...]
    Extrai-se da norma transcrita que, uma vez realizada a opção entre as possibilidades previstas nos incisos do caput do art. 31, o enquadramento do servidor na nova tabela de vencimento é automática, na forma do § 2º do mesmo artigo.
    A tese da parte ré consiste na afirmação de que a Lei n° 170/2014 precisava ser regulamentada, tendo sido estabelecido o prazo de 60 dias para a edição de Decreto com essa finalidade. Nesse quadro, não faria jus a parte autora à diferença salarial.
    No entanto, tenho que não assiste razão ao Município.
    Ocorre que, a Lei n° 170/2014 entrou em vigor no dia 29/01/2014 (fl. 36).
    Logo, o prazo previsto no art. 31, § 1º, da Lei Complementar n° 170/2014, para que o Decreto fosse editado findou -se em 30/03/2014.
    Nesse contexto, tendo a parte autora optado pela jornada 12 x 36 em 22/04/2014, o enquadramento se dá de forma automática, nos termos do art. 31, § 2º, da LC n° 170/2014.
    Não impondo a Lei condições para que se efetivasse a opção realizada pelo servidor não cabe ao Decreto estabelecê-las.
    No que se refere ao acordo formulado no processo n° 1.000.14.034139-7/000, foi apenas concedido prazo para que a administração implantasse a Lei Complementar n° 170/2014, sem estabelecer qualquer restrição quanto ao direito de pagamento de retroativos entre a data do requerimento e o início do pagamento”. 
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente